Tribunal: TJDFT
Processo: 0752618-03.2023.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. PEDIDO DE OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). INVIABILIDADE. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 - Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas) e artigo 180, caput, do Código Penal (receptação), em concurso material, fixando pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos.
2 - O réu foi preso em flagrante na posse de 31 porções de maconha e 8 porções de cocaína, além de um celular furtado. A defesa pleiteia, em preliminar, a remessa dos autos ao Ministério Público para análise da possibilidade de oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). No mérito, requer a absolvição por insuficiência de provas quanto ao tráfico e a desclassificação da receptação para a modalidade culposa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3 - Há duas questões em discussão: (i) a viabilidade da remessa dos autos ao Ministério Público para análise do ANPP após a prolação da sentença condenatória; (ii) a suficiência das provas para a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e receptação dolosa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4 - O oferecimento do ANPP deve ocorrer na fase investigatória ou antes do recebimento da denúncia, sendo vedado ao Poder Judiciário impor ao Ministério Público sua celebração, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (STF - HC 194677/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes). Além disso, a preclusão operou-se, pois a defesa não requereu o benefício em momento oportuno.
5 - A materialidade e a autoria dos crimes estão devidamente comprovadas por laudos periciais, auto de prisão em flagrante, depoimentos de policiais e declarações do usuário que adquiriu entorpecentes do réu.
6 - O delito de tráfico de drogas é de ação múltipla e se consuma com a prática de qualquer das condutas descritas no artigo 33 da Lei no 11.343/2006. A apreensão de drogas fracionadas e embaladas de forma típica da mercancia, aliada aos depoimentos coesos dos policiais, reforça a caracterização do tráfico.
7 - No crime de receptação, a posse de bem furtado impõe ao réu o ônus de comprovar a origem lícita do objeto, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal. A mera alegação de desconhecimento da procedência ilícita do celular não afasta o dolo, especialmente diante da ausência de comprovação da alegada aquisição de boa-fé.
8 - A dosimetria da pena foi corretamente aplicada, com reconhecimento do tráfico privilegiado, redução da pena na fração de 2/3 e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, não havendo reparos a serem feitos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9 - Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1 - O oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) deve ocorrer antes do recebimento da denúncia, sendo vedado ao Judiciário impô-lo ao Ministério Público.
2 - A condenação por tráfico de drogas pode ser baseada em depoimentos de policiais corroborados por outras provas, quando colhidos sob o crivo do contraditório.
3 - No crime de receptação, a posse de bem furtado gera ao réu o ônus de comprovar a origem lícita, não bastando a mera negativa de conhecimento da ilicitude.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 33, caput; Código Penal, art. 180, caput; Código de Processo Penal, arts. 28-A e 156.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 194677/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 11/5/2021; STJ, AgRg no AREsp 1.917.106/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 14/3/2023; TJDFT, Acórdão 1687694, 07065954020218070010, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 13/4/2023.